Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DPVAT. PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONTESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 405 STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278, STJ. LAUDO MÉDICO. SUMULA 573, STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. “1. A ausência de prévio requerimento administrativo junto à seguradora não obsta o direito do segurado de postular em juízo a tutela pretendida, ainda mais quando houve resistência, em sede de recurso, ao pleito inaugural. Isso porque a necessidade da prestação jurisdicional torna-se evidente diante da insurgência da parte ré/apelante em relação à demanda. Preliminar de ausência de interesse de rejeitada.” ( ) (Acórdão 1155234, 07123387920178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. No Recurso Extraordinário 631240, o Supremo Tribunal Federal, em benefícios previdenciários, definiu necessidade de prévio requerimento administrativo, por não poder o INSS concedê-los sem anterior provocação. Tal entendimento passou a ser aplicado inclusive para o DPVAT. No entanto, ainda não há notícia de definição de tese, sob sistemática dos recursos repetitivos no STF ou no STJ, apta a vincular o presente julgamento. Assim é que, na hipótese, como a ré-apelante apresentou contestação sobre o mérito da pretensão da autora-apelada, pugnando pela improcedência do pedido, bem como interpôs o presente recurso, evidenciada a resistência e, ao mesmo tempo, caracterizado o interesse de agir no ajuizamento da ação pela autora-apelada. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir.
2. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (Súmula 405, STJ). “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (Súmula 278/STJ). Além disto, “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.” (Súmula 573, STJ). 2.1. Hipótese em que a autora-apelada teve ciência de sua invalidez permanente somente em 16.11.2016, data da emissão do laudo conclusivo do IML. Considerando o prazo trienal (art. 206, §3o, IX do CPC), bem como o ajuizamento da ação em 15.10.2019, não há falar em prescrição.
3. “A correção monetária da indenização em seguro DPVAT incide a partir do evento danoso. Súmula 580 do STJ” (Acórdão 1248661, 07042084420198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Sucumbência recíproca, mas não equivalente, nada a alterar na distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% à autora-apelada, e 20% à apelante.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, desprovido.